Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-03.2019.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001045-03.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DANIEL MEDEIROS DA COSTA - CPF: 759.804.441-49 (RECORRIDO), SONIA BISPO GOLO - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR PRESCRIÇÃO E PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. TRANSITADA EM JULGADO E NÃO LIQUIDADA A DEMANDAR A APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ARTIGO 205 DO CC, NA ESTEIRA DA SUMULA 150 DO STF. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável ao processo de execução é o mesmo prazo do processo de conhecimento conforme a Súmula 150 do STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação – contar da data do trânsito em julgado da condenação. Como no caso se trata de ação revisional de contrato de financiamento, direito pessoal com o prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, não há que se falar na implementação do lapso prescricional.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020